Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. É cabível a propositura no foro da sede do réu para processar a execução provisória de sentença coletiva de consumo, inteligência do art. 101, inciso I, do CDC, cumulado com os artigos 46; 53, inciso III, alínea “a”; e 516, do CPC.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.